Tribunal: TJMT
Processo: 1035585-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035585-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 05.408.755/0001-43 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0002-13 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Protesto indevido de duplicatas sem lastro. Danos morais à pessoa jurídica. Fato gerador. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Responsabilidade solidária. Omissão e contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a responsabilidade solidária da sacadora e da instituição financeira por protesto indevido de duplicatas sem lastro, bem como reconheceu a natureza extraconcursal do crédito indenizatório decorrente de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto ao marco inicial do fato gerador do dano moral, para fins de submissão do crédito à recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da responsabilidade da sacadora à luz da Lei de Duplicatas, especialmente diante de endosso-translativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando para a reforma de decisão por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4. Quanto à natureza do crédito, o acórdão embargado aplicou rigorosamente o Tema Repetitivo 1051 do STJ, fundamentando que o fato gerador da indenização por dano moral é a consumação do ato ilícito. O vencimento do título ou o seu apontamento são marcos que precedem a lesão à honra objetiva da empresa, a qual se perfectibiliza apenas com a publicidade do descrédito gerada pelo protesto efetivado.

5. No que tange à Lei de Duplicatas e à solidariedade, o Colegiado enfrentou a matéria sob a égide da responsabilidade civil extracontratual (Art. 942 do CC), concluindo que a inércia da sacadora em impedir a circulação de títulos após o distrato configura negligência, o que atrai o dever de indenizar independentemente da natureza do endosso realizado à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento considera-se atendido com o efetivo enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rei das Carnes – em Recuperação Judicial Ltda.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.

1035585-44.2022.8.11.0002, nos autos da

Ação Cautelar de Sustação/Suspensão de Protesto c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a responsabilidade solidária e definindo o crédito como extraconcursal.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissões e contradições
no acórdão quanto ao marco inicial do fato gerador do crédito indenizatório.

Alega que o ato que dá origem ao dano é o apontamento do título ou seu vencimento sem pagamento, ocorrido em 18 de outubro de 2022, data anterior ao protocolo do pedido de recuperação judicial em 31 de outubro de 2022.

Aduz que o acórdão focou exclusivamente na lavratura do protesto, ignorando a nuance interpretativa de que o gravame à reputação comercial se inaugura na cadeia de eventos anterior à formalização cartorária.

Ademais, aponta omissão na análise de sua responsabilidade sob a ótica da Lei de Duplicatas, especificamente quanto aos artigos 13, 14, 25 e 26 da Lei n. 5.474/68.

Argumenta que, ao transferir o título por endosso-translativo, a responsabilidade exclusiva pelo protesto deveria recair sobre o banco endossatário, asseverando que o acórdão não enfrentou as implicações da legislação cambial especial frente à regra geral de responsabilidade civil prevista no Código Civil.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de declarar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais ventilados (ID.

355859379).

Nas contrarrazões, a embargada
Frigorífico Pantanal Ltda. - Me
argumenta que

a decisão embargada enfrentou todas as questões de forma exauriente, não padecendo de qualquer vício integrativo. Afirma que a embargante pretende a mera rediscussão do mérito da causa por não se conformar com o desfecho do julgamento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Destaca que o Tema 1051 do STJ foi corretamente aplicado, pois o dano moral à pessoa jurídica vincula-se à publicidade do protesto, ato este consumado após o pedido recuperacional.

Assim, requer seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se o acórdão em sua integralidade, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (ID.

357155864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que a embargante
Rei das Carnes – em Recuperação Judicial Ltda.

interpôs recurso de Apelação Cível contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Cuida-se, na origem, de Ação Cautelar de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Frigorífico Pantanal Ltda. - Me
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A. e Rei Das Carnes Eireli
.

A controvérsia reside no protesto de duas duplicatas (Nota Fiscal n. 000.000.426) que totalizam R$ 825.881,08 (oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e oito centavos).

Extrai-se dos autos que a relação comercial subjacente foi desfeita, com a efetiva devolução das mercadorias (Nota de Devolução n. 000.058.325), o que tornou os títulos sem lastro. Contudo, a sacadora (Rei das Carnes) já havia negociado os títulos mediante endosso-translativo (desconto bancário) ao Banco Santander. Este, por sua vez, levou os títulos a protesto por falta de pagamento em novembro de 2022.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para cancelar os protestos e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com honorários fixados em 15% sobre a condenação.

Inconformada, a empresa Rei das Carnes, ora embargante, apelou alegando: ilegitimidade passiva, atribuindo culpa exclusiva ao banco; natureza concursal do crédito, pois o pedido de Recuperação Judicial (RJ) deu-se em 31/10/2022 e, segundo defende, o fato gerador (vencimento/apontamento dos títulos) ocorreu em 18/10/2022; incorreção nos honorários, pleiteando a incidência sobre o valor da condenação.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 10 de março de 2026, pelo não provimento do recurso interposto pela embargante (ID.

353117885), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATAS SEM LASTRO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SACADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cautelar de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, para cancelar definitivamente os protestos de duplicatas sem lastro e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença fundamentou-se na responsabilidade da sacadora pela emissão de títulos sem causa subjacente (mercadorias devolvidas) e na negligência da instituição financeira ao protestar títulos sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, com atribuição de responsabilidade exclusiva à instituição financeira apresentante; (ii) subsidiariamente, a declaração de que o crédito indenizatório possui natureza concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sob fundamento de que o fato gerador seria anterior ao pedido recuperacional; e (iii) alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sacadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de protesto indevido de duplicatas sem lastro negociadas por endosso-translativo; (ii) definir a natureza do crédito indenizatório (concursal ou extraconcursal) decorrente de protesto indevido efetivado após o pedido de recuperação judicial; e (iii) verificar a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sacadora que emite duplicatas e as negocia com instituição financeira por meio de desconto, recebendo antecipadamente os valores, possui o dever de comunicar o desfazimento do negócio subjacente e promover a baixa ou recompra dos títulos. A inércia da sacadora em gerir seus títulos de crédito após a devolução das mercadorias configura ato ilícito por negligência, atraindo a responsabilidade solidária com o banco endossatário, nos termos do art. 942 do Código Civil.

O protesto de duplicata sem lastro, decorrente de mercadoria devolvida, gera dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, por ferir sua honra objetiva, conforme Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme Tema Repetitivo n. 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, o fato gerador da obrigação é o ato ilícito (efetivação do protesto). Tendo o protesto ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, a contrario sensu.

A sentença fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação (danos morais), e não sobre o valor da causa, de modo que não há interesse recursal no pedido de alteração da base de cálculo para o valor da condenação, uma vez que o provimento jurisdicional já atende ao pleito da apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Irresignada, a embargante opôs o presente recurso apontando omissões e contradições no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sintetizo que os vícios apontados pela embargante cingem-se à alegação de omissão e contradição no que tange ao marco temporal do fato gerador do dano moral e à suposta desconsideração das normas da Lei de Duplicatas para fins de aferição da responsabilidade civil.

O acórdão foi expresso e logicamente concatenado ao enfrentar a cronologia dos fatos para fins de aplicação do Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de que o vencimento ou o apontamento em 18 de outubro de 2022 constituiria o fato gerador foi devidamente repelida, ainda que de forma implícita pela adoção de tese contrária, uma vez que o Colegiado fixou que o dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica se consuma com a publicidade do ato desabonador, qual seja, a lavratura do protesto, ocorrida em datas posteriores (03/11/2022 e 07/11/2022) ao pedido de recuperação judicial protocolado em 31/10/2022.

A insurgência da embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com a interpretação jurídica conferida ao termo “fato gerador” no contexto de responsabilidade civil extracontratual.

O ato ilícito que gera o dever de indenizar não se confunde com o inadimplemento contratual ou o vencimento do título; ele nasce com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, que, no caso de danos morais por protesto indevido, é o abalo de crédito consolidado pela formalização do protesto.

Desse modo, a decisão não padece de omissão, mas sim reflete a aplicação fundamentada da norma ao caso concreto, o que inviabiliza a rediscussão por esta via, consoante os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegada omissão quanto à Lei n. 5.474/68, é imperativo destacar que a solidariedade reconhecida no julgado não se fundamentou em interpretação restrita do direito cambial, mas na aplicação da Teoria Geral da Responsabilidade Civil.

O aresto deixou claro que a sacadora, ao manter em circulação títulos que sabia estarem desprovidos de causa após a devolução das mercadorias, agiu com negligência, atraindo a incidência do artigo 942 do Código Civil.

A responsabilidade civil exige uma leitura sistêmica que não pode ser limitada pelas normas de circulação de títulos quando estas são utilizadas para perpetuar ou facilitar um dano.

A inércia da embargante em promover a baixa ou a sustação do protesto junto ao banco parceiro é a causa primária do evento danoso, o que torna irrelevante a análise individualizada dos artigos 13, 14, 25 e 26 da Lei de Duplicatas para fins de exclusão da responsabilidade indenizatória.

O Colegiado aplicou o método de interpretação sistemática, harmonizando o direito cambial com os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cuidado.

Nesse contexto, fica evidenciado que a decisão não padece dos vícios elencados no ordenamento processual, os embargos ostentam finalidade eminentemente infringente, o que é defeso nesta via estreita.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas pelas partes e, fundamentadamente, concluiu pela manutenção da sentença recorrida

que reconheceu a responsabilidade solidária entre a sacadora e a instituição financeira pelo protesto indevido de duplicatas desprovidas de lastro, uma vez que a mercadoria subjacente havia sido devolvida.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão ou contradição, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim, em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Assim sendo, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Fica a embargante advertida, contudo, de que a reiteração de teses já superadas em novos embargos poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026